Tribunal: TJBA
Processo: 8092812-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092812-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CATARINA SOUSA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO E DEVIDAMENTE IMPUGNADOS PELA AUTORA. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA E DEVOLVIDO IMEDIATAMENTE EM JUÍZO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ABALOS À HONRA NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8092812-04.2023.8.05.0001, em que são partes
ANA CATARINA SOUSA CRUZ e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça